Tribunal: TJBA
Processo: 0334632-10.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0334632-10.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL DE SALVADOR LOCACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: ALFA SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE REGRESSO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA D
A VÍTIMA OU SUBSIDIARIAMENTE CULPA CONCORRENTE.
INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA DOTADA DE PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTO QUE É CATEGÓRICO AO ATRIBUIR A RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE AO CONDUTOR/PREPOSTO DA APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n
º
0334632-10.2013.8.05.0001,
de Salvador, em que são partes, como Apelante

CENTRAL DE SALVADOR LOCAC
Ã
O DE VE
Í
CULOS DE TRANSPORTE LTDA

e como Apelado
ALFA SEGURADORA
SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo interposto, pelas razões seguintes.

Salvador,

Desª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora